Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À ID 16425596, o exequente foi chamado para se manifestar, entre outras questões, quanto à MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES ser parte interessada na presente execução, tendo em vista ter acostado diversos documentos (IDs 9811948, 9811948 e 9811957) da mencionada servidora nos autos. Em atenção ao pronunciamento, o exequente afirmou no item “b” da petição de ID 17408504 que “a substituída MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES está incluída no rol de substituídos apresentado na petição inicial no ID 9811862 – Pág. 1, portanto, parte interessada nos autos (...)” Verifica-se que no Termo de Autuação e Distribuição, visto à ID 9811864, a servidora MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES, CPF 129.199.423.-87, consta como parte interessada. Compulsando os autos, não se localizou qualquer decisão que excluísse a referida beneficiária do presente feito. Nos autos dos embargos à execução n. 0001579-02.2009.8.07.0000 também não se identificou nenhum ato judicial que a excluísse. Lado outro, da consulta ao sistema de andamento processual dos processos físicos deste egrégio Tribunal, extrai-se que MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES aparece como interessada neste processo. À Secretaria para certificar o motivo pelo qual MARIA DAS GRAÇAS GARCIA SOARES não figura como parte interessada do presente feito, devendo ser recadastrada, caso não haja notícia de impeditivo para tanto. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição de ID 17408504 e os documentos de ID 17408505. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador